Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603361-54.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
19/06/2024
Número: 0603361-54.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 24/10/2023
Relator: JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - ALAN MEDEIROS OTANI -
CIDADANIA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ALAN MEDEIROS OTANI (EMBARGANTE)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43888878
19/06/2024
11:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.464

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603361-
54.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: ALAN MEDEIROS OTANI
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - OAB/PR48454
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A
-
E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O . P R E S T A Ç Ã O D E
C O N T A S .
E L E I Ç Õ E S
2 0 2 2 .
REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA FINS
DE AFASTAR DETERMINAÇÃO DE
R E C O L H I M E N T O . C A B I M E N T O .
E M B A R G O S D E C L A R A T Ó R I O S
CONHECIDOS E PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.

1. Em processo de prestação de contas, a
j u n t a d a
d e
d o c u m e n t o s
extemporaneamente, não apresentados a
tempo e modo, destinados exclusivamente
a afastar a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, é
admissível apenas excepcionalmente e
vinculados à atividade jurisdicional regular.
Precedentes.

2. Tem-se como razoável a juntada de
documentos destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores
ao erário em feitos originários desta
instância, observadas as seguintes balizas:
(i) apresentados na primeira oportunidade
que a parte tem de se manifestar quanto ao
julgamento havido, isto é, instruindo as
razões de embargos de declaração; (ii) que
tais documentos sejam suficientes para
Num. 43888878 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/06/2024 11:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061911294871600000042844289
Número do documento: 24061911294871600000042844289
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/06/2024 13:50:43

suprir a falta já observada e para comprovar
o que se alega sem a necessidade de nova
análise técnica. Precedente.

3. A comprovação da propriedade de
veículos cedidos ou locados à campanha
demanda a apresentação de documento em
nome do doador, emitido no ano da eleição
ou no ano imediatamente anterior.
Documentos mais antigos não são
suficientes para a prova de propriedade
contemporânea à cessão ou locação.
Precedentes.

4. Embargos de declaração conhecidos e
parcialmente providos para, mantendo a
desaprovação das contas, reduzir o valor a
ser recolhido para o Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 17/06/2024

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 43747234) opostos por ALAN MEDEIROS OTANI em
face do acórdão nº 62.646, por meio do qual esta Corte desaprovou suas contas de campanha ao
pleito de 2022 e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

Alega o embargante que acosta documentos com vistas a afastar a determinação de
recolhimento de valores. Além disso, afirma que as demais inconsistências estão sendo
superadas por meio de retificadora. Ao final, pugna pela aprovação das contas, ainda que com
ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e acolhimento dos embargos
para afastar a determinação de devolução ao erário.

É o relatório.

VOTO

Num. 43888878 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/06/2024 11:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061911294871600000042844289
Número do documento: 24061911294871600000042844289
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/06/2024 13:50:43

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE do dia 17/10/2023 (id. 43741753) e as razões foram protocoladas em 20/10/2023 (id.
43747233).

Especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional
construiu entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos
apresentados extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem
causa da União.

Da produção jurisprudencial deste Tribunal, extraem-se, a título ilustrativo:

(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes
desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não
são aptos a corrigir irregularidade consistente na juntada de documentos
incompletos anteriormente, especialmente quando cláusulas contratuais são
alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
12/09/2023]

(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita,
excepcionalmente, para evitar o enriquecimento sem causa da União. No
caso, juntada documentação, ainda que extemporaneamente, que comprova
o cancelamento de notas fiscais, impõe–se o afastamento da determinação
de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE
01/02/2022]

Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da
recepção dos documentos apresentados extemporaneamente.

Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser
realizada no bojo da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que
a parte eternize a tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a
tempo e modo.

Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a
afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário em feitos originários desta
Num. 43888878 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/06/2024 11:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061911294871600000042844289
Número do documento: 24061911294871600000042844289
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/06/2024 13:50:43

instância, observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que
a parte tem de se manifestar quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de
embargos de declaração; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já
observada e para comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.

Esse entendimento somente se aplica à hipótese de primeiros embargos de
declaração, como também já se encontra assente na atividade jurisdicional recente desta
Corte:

(...)
3. Não se admite a juntada de documentos, ainda que voltados a afastar
determinação de recolhimento ao erário, em sede de segundos embargos de
declaração, especialmente quando não há qualquer vinculação entre a
referida juntada e o acórdão proferido nos primeiros embargos.
(...) [TRE-PR, ED nos ED no REl nº 060026159, rel. Thiago Paiva dos Santos,
DJE 05/04/2022]

A despeito dos entendimentos firmados por esta Corte, não se trata de
conceder à parte nova oportunidade de retificação das contas e submissão à análise
técnica, como pretende o embargante no caso em apreço.

Com efeito, evidencia-se que, tão logo publicado o acórdão, o embargante
apresentou prestação de contas retificadora juntamente com os embargos de declaração,
a qual não foi recepcionada, sendo determinado por despacho a "a exclusão das
informações retificadas na base de dados da Justiça Eleitoral", na forma do § 3º do artigo
71 da resolução TSE nº 23.607/2019, com a preservação de eventuais documentos que a
instruem, motivo pelo qual o presente voto circunscreve-se à abordagem já referida.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, alega o embargante, em relação à omissão de
gastos na parcial, que só foram informados quando do recebimento de todas as
informações pela campanha, não afetaram a análise das contas e representam valor
diminuto.

Quanto ao atraso de relatório financeiro, argumenta que se o atraso foi de
Num. 43888878 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/06/2024 11:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061911294871600000042844289
Número do documento: 24061911294871600000042844289
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/06/2024 13:50:43

poucos dias e não prejudicou a fiscalização, é possível a mera imposição de ressalva. Em
relação aos gastos com impulsionamento sem comprovação suficiente, sustenta que a
discrepância entre o pagamento ao Facebook e a nota fiscal não configura omissão e que
é possível a comprovação por outros meios além da nota fiscal.

Outrossim, afirma desconhecer os gastos que foram glosados como omissão
de despesas, que todos os gastos anteriormente não especificados foram sanados pela
documentação apresentada e que todos os valores, referentes ao veículo AVX7F33, são
de Ricardo Augusto Caponi. Pugna pela aprovação das contas ou sua aprovação com
ressalva.

Em síntese, portanto, o embargante busca submeter a documentação a nova
análise e a nova avaliação por esta Corte para o fim de alterar o resultado do julgamento;
todavia, não sustentou a presença de qualquer vício sanável pela via dos aclaratórios.

Nessa senda, considerando que os embargos não se prestam à finalidade
pretendida pelo embargante, de plano rejeita-se o pedido de alteração do resultado de
desaprovação das contas, circunscrevendo-se o objeto do presente à análise da
documentação e sua eventual suficiência para afastar recolhimento ao erário.

No item 2 do acórdão, determinou-se a transferência de R$ 2.030,37 ao
Tesouro Nacional em razão da diferença apurada entre os créditos de impulsionamento
contratados - R$ 7.000,00 - e a comprovação do que foi efetivamente utilizado - R$
4.969,63.

Com os embargos, o interessado não trouxe quaisquer documentos aptos a
demonstrar a utilização do valor integral de créditos contratados em benefício da
campanha, limitando-se a reproduzir os mesmos documentos que já haviam constado na
prestação de contas, motivo pelo qual se mantém a determinação de transferência ao
erário.

Quanto ao item 3 do acórdão, em razão da constatação de pagamento de
gastos eleitorais com recursos que não transitaram pela conta de campanha, foi
determinada a transferência de R$ 643,09 ao Tesouro Nacional, por configurarem a
utilização de recursos de origem não identificada.

Da mesma forma, o embargante não trouxe documentos aptos a demonstrar
que os recursos destinados ao pagamento dos gastos transitou pelas contas de
campanha e que foi derivado aos prestadores, remanescendo, assim, a determinação de
transferência ao Tesouro.

Por fim, no item 4 do acórdão, foram arroladas 12 despesas com
inconsistências, as quais foram divididas em três grupos - i) ausência de comprovação da
propriedade de veículo cedido à campanha; ii) ausência de comprovação de despesa; iii)
abastecimento de veículo não registrado na prestação de contas. Todas foram analisadas
em conformidade com a documentação então disponível, concluindo-se pela necessidade
de devolução de R$ 10.793,09 a título de recursos de origem não identificada, relativo ao
item i, e R$ 87,60 pela realização de despesa sem suficiente comprovação decorrente do
item ii, anteriormente mencionados.

Num. 43888878 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/06/2024 11:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061911294871600000042844289
Número do documento: 24061911294871600000042844289
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/06/2024 13:50:43

Com os aclaratórios, o embargante trouxe documentos assim considerados:

i) Otavio Henrique Montanher, veículo placa FHE1C91 - comprovação da
propriedade do veículo mediante CRLV do exercício de 2022, sendo suficiente para
afastar a determinação de recolhimento de R$ 5.000,00;

ii) Adriana Tonelli, veículo FTC2C00 - apresentado CRLV do exercício de
2018 em nome de Ailton Aparecido Joaquim dos Santos, declaração da fornecedora
datada de 09/09/2022, subscrita por Adriana informando que é casada com Ailton em
regime de separação de bens obrigatória e que o veículo da família seria utilizado para
viagens relativas à campanha eleitoral do embargante e certidão de casamento.

Em situação análoga (documento datado de 2020 cedido para a campanha
de 2022), este Regional decidiu:

(...)
3. A irregularidade na comprovação contemporânea à campanha eleitoral da
propriedade de veículo, cedido para uso em campanha, configura a utilização
de recursos de origem não identificada, implicando, nos termos do art. 32 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, impondo o recolhimento ao Tesouro
Nacional.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060266263, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
09/10/2023]

Por sua vez, seria suficiente para sanear o ponto a apresentação de
documento datado de 2021 ou 2022, como também já definido por esta Corte:

(...)
1. Recurso estimável em dinheiro decorrente de cessão de veículo sem
comprovação de propriedade do bem contemporâneo à campanha (2021 ou
2022), caracteriza recurso de origem não identificada e impõe o recolhimento
do valor correspondente ao erário. A apresentação de documento apto a
comprovar a propriedade do bem, ainda que após a emissão do parecer
técnico conclusivo, tem o condão de afastar o recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060357290, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
05/09/2023]

O mesmo entendimento foi aplicado em diversos outros precedentes deste
Regional. A título ilustrativo: PCE nº 060330096, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
26/09/2023; PCE nº 060278209, rel. Julio Jacob Junior, DJE 30/08/2023.

Face ao exposto, neste tópico considera-se insuficiente a documentação
apresentada, de modo que a determinação de recolhimento de R$ 2.750,00 ao Tesouro
Nacional, devidamente corrigidos, permanece hígida.

iii) Ricardo Augusto Caponi - veículo AVX7F33 - com os aclaratórios houve a
juntada de documento de autorização para transferência de propriedade de veículo,
datado de 06/07/2022 e identificando o fornecedor como comprador do bem. Nessa
esteira, considerando que se trata de documento com data anterior ao pleito, considera-
Num. 43888878 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/06/2024 11:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061911294871600000042844289
Número do documento: 24061911294871600000042844289
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/06/2024 13:50:43

se suficiente para comprovação da propriedade devendo ser afastada a determinação de
recolhimento de R$ 2.400,00

iv) Restaurante & Marmitaria do Chef - com os embargos foi juntado
documento fiscal idôneo, já que identifica o fornecedor e o CNPJ da campanha, sendo
suficiente para afastar a determinação de recolhimento de R$ 87,60.

Sintetizando, permanece hígida a determinação de devolução em relação ao
impulsionamento - R$ 2.030,37 - e ao recurso de origem não identificada no valor de R$
643,09; impõe-se a redução do montante a ser devolvido relacionado a veículos sem
comprovante de propriedade de R$ 10.150,00 para R$ 2.750,00; e, deve-se afastar a
determinação de devolução de R$ 87,60.

CONCLUSÃO

Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO destes embargos de
declaração e dos documentos que instruíram as razões, e, no mérito, ACOLHO-OS EM
PARTE para, mantido o julgamento pela desaprovação das contas, reduzir o valor a ser
recolhido ao Tesouro Nacional para R$ 3.393,09, nos termos da fundamentação.

JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RPESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603361-54.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. JOSE RODRIGO SADE -
EMBARGANTE: ALAN MEDEIROS OTANI - Advogados do EMBARGANTE: EDUARDO
FIGUEIREDO - PR86688-A, LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - PR48454.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.06.2024

Num. 43888878 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 19/06/2024 11:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061911294871600000042844289
Número do documento: 24061911294871600000042844289
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/06/2024 13:50:43